Tribunal: TJPA
Processo: 0817037-69.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0817037-69.2025.8.14.0000

PACIENTE: WALACY CARLOS CABRAL ALCANTARA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARCARENA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO
COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA.
ART. 1
57
, §
3
º, C/C ART. 14, II,
DO CPB.

FATO
: Paciente preso em flagrante em 10 de julho de 2022 pela suposta prática do crime de lesão corporal grave, lhe sendo concedida liberdade com determinação de medidas cautelares diversas em audiência de custódia, ocorrida em 12 de julho de 2022.

Em maio de 2025, após relato da suposta vítima e declaração de testemunha, o delegado mudou a capitulação penal para o crime de latrocínio tentado, art. 157, § 3º, c/c art. 14, II, sendo a denúncia oferecida em 06 de maio de 2025 e decretada a prisão preventiva do paciente que vinha cumprindo as determinações impostas quando da revogação de sua custódia preventiva.

Tese defensiva
: Ausência de justa causa, contemporaneidade e fundamentação ao decreto cautelar.

PROCEDENTE.

Paciente que esteve solto ao longo da investigação, que se encerrou tardiamente, só tendo o Ministério Público oferecido denúncia em maio de 2025, quase três anos após os fatos, ocorrendo a prisão em julho de 2025 quando o paciente, cumprindo os termos da sua liberdade provisória, se dirigiu ao Fórum.

Ausência de fato novo a demonstrar o
periculum libertatis
. não cumprimento do que determina o § 2º, do art. 312 do código de processo penal.

Prisão preventiva que não se justifica uma vez que não configurados os requisitos legais à sua decretação. Decisão que restou fundamentada somente na suposta gravidade do delito, bem como em alegada necessidade de resguardo da ordem pública e da instrução processual, porém, sem demonstrar como estas seriam abaladas com a manutenção da liberdade do paciente que vinha cumprindo as determinações legais.

Ausência de contemporaneidade da medida configurada, crime, em tese, ocorrido em julho do ano de 2022, oferecimento de denúncia pelo Ministério Público apenas em maio de 2025.

Ausência de fato novo a justificar a medida, pois, havendo
lapso temporal de cerca de 03 anos entre a data da suposta prática criminosa e o oferecimento da denúncia, não havendo qualquer relato de má conduta do paciente, resta ausente contemporaneidade entre os fatos a ele imputados e a decretação de sua prisão preventiva.

Dispositivos legais citados
: CP, art. 157, § 3º, c/c art. 14, II; CPP, art. 312 e §§.
Art. 319.

Jurisprudência citada:
TJPA -
PROCESSO Nº.
0806286-57.2024.8.14.0000. Relatora: Desª. Rosi Maria Gomes de Farias. Julgamento: 10/07/2024).

STF - HC: 156600 SP - SÃO PAULO 0070484-24.2018.1.00.0000, Relator: Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 25/09/2018.

ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, a(o)s Exmo(A)s Senhora(e)s Desembargadora(e)s, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
concessão
da ordem nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ao primeiro dia do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 01 de setembro de 2025.

Desª.

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
H
abeas Corpus

Liberatório,
com Pedido de Liminar,

impetrado
em favor de

WALACY CARLOS CABRAL ALCANTARA
,
apontando como autoridade coatora o MM.
Juízo da Vara Criminal da Comarca de Barcarena.

Alegou o impetrante, ID

29236315, em síntese,
que o Paciente foi preso em flagrante em 10/07/2022, sob a acusação da prática do crime de lesão corporal grave, mas que em audiência de custódia, realizada em 12/07/2022, foi revogada sua prisão sob o cumprimento de medidas cautelares diversas, sendo elas: obrigação de comparecer periodicamente em Juízo e manter atualizado seu endereço.

Que posteriormente foram prestadas novas informações por testemunhas e pela suposta vítima, razão pela qual a conduta foi reclassificada, passando o ora paciente a ser acusado da prática do crime de latrocínio tentado, nos termos do art. 157, §3º, c/c art. 14, II do Código Penal Brasileiro, e que em razão da nova tipificação, a autoridade policial solicitou a decretação da prisão preventiva do paciente, sendo esta deferida pelo Juízo, estando o paciente preso, desde o dia 02/07/2025.

Afirma que a denúncia só foi oferecida em 06/05 último e que o paciente vinha cumprindo regularmente as medidas cautelares que lhe foram impostas ainda no ano de 2022.

Que o paciente foi detido quando se dirigiu ao Fórum para justificar suas atividades, restando notório o constrangimento ilegal a que vem sendo submetido ante a ausência de contemporaneidade da medida e da ausência de risco concreto na manutenção de sua liberdade, afirmando ter sido indeferido o pedido de revogação de sua custódia pela autoridade coatora.

Requereu, em sede liminar, a concessão da ordem para retorno do paciente a seu
status quo ante
, pois inexistente qualquer elemento concreto a justificar o decreto e manutenção de sua custódia.

Aduz inexistir justa causa e contemporaneidade ao decreto cautelar, mormente pelo fato de estar o paciente respondendo ao processo em liberdade até o último dia 02/07, após a autoridade coatora decretar sua prisão em decisão desprovida de qualquer fundamento e carente de contemporaneidade, sendo, portanto, descabida e ilegal a medida, pois desprovida de elementos concretos que apontem sua necessidade, pois inexiste nos autos qualquer demonstrativo de que tenha atrapalhado a instrução processual ou causado qualquer tipo de constrangimento à suposta vítima ou testemunha, além de a prisão ter sido decretada somente cerca de 03 anos após a ocorrência dos supostos fatos, razão pela qual se constata ausência de contemporaneidade da medida, sendo a prisão ilegal.

Requereu, liminarmente, a concessão da liberdade ao paciente afirmando inexistir qualquer justificativa ao decreto cautelar e que ausentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Juntou documentos.

Recebidos os autos, reservei-me para apreciar o pedido liminar após fossem prestadas informações pela autoridade coatora, ID 29286406, sendo estas acostadas em ID 29372311, sendo proferida decisão pela denegação da liminar em documento de ID 29417849.

Nesta Superior Instância, a Procuradoria de Justiça, em parecer de ID 29427885, se manifestou pelo conhecimento e concessão da ordem.

É o sucinto relatório.

VOTO

Trata-se, como ao norte relatado, da ordem de
H
abeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar

impetrado
em favor de

WALACY CARLOS CABRAL ALCANTARA
,
apontando como autoridade coatora o MM.
Juízo da Vara Criminal da Comarca de Barcarena.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do
writ
.

O foco da impetração reside na alegação de que o paciente sofre constrangimento ilegal em razão do decreto de sua prisão preventiva uma vez que desprovida de fundamentação e contemporaneidade, além de não ter cometido qualquer ato atentatório ao andamento do feito ou contra a suposta vítima e/ou testemunhas.

Entendo que há que se reconhecer razão ao impetrante.

Denota-se dos autos, em especial da documentação acostada, que o paciente permaneceu solto durante toda a investigação policial, iniciada em julho de 2022, só tendo o delegado requerido sua prisão após alteração da capitulação penal, porém, sem que o paciente tivesse violado qualquer das medidas alternativas à prisão que lhe foram determinadas em
12/07/2022, ou seja, permaneceu solto por cerca de 03 anos sem causar qualquer empecilho à ação penal, tanto que foi preso no momento em que se dirigiu ao Fórum para cumprir com uma das medidas cominadas, restando claro que sua liberdade não causou qualquer violação à garantia da ordem pública e à instrução processual.

Ademais, a denúncia só foi oferecida em 06 de maio último,
permanecendo os autos parados até tal data, ou seja, cerca de três anos após a suposta conduta delituosa,
não havendo, portanto, demonstração de urgência na instauração do feito e tampouco na manutenção da custódia cautelar do paciente, pois se ele
passou os últimos três anos solto e, como bem informou a autoridade coatora, não praticou nenhum ato atentatório ao regular andamento do feito, que esteve parado por inércia da autoridade policial e do Ministério Público, não se mostra coerente que sua prisão venha a ser decretada somente agora, ainda que em decorrência da alteração da capitulação penal.

Assim, ainda que testemunhas e vítima tenham afirmado se tratar de crime mais gravoso do que aquele inicialmente apontado tenho que a medida, somente agora decretada, não ostenta a eficácia que tenta lhe dar a autoridade coatora, pois nada nos autos demonstra que seu estado de liberdade tenha abalado a ordem pública, bem como de que forma atrapalhou a instrução processual, mormente quando se constata que o feito dormitou por anos sem que o Ministério Público oferecesse a denúncia.

Ao fundamentar sua decisão pela manutenção da custódia, o Juízo assim se manifestou,
in verbis
:

“A prisão preventiva encontra-se regulamentada nos arts. 311 a 316 do Código de Processo Penal, constituindo medida cautelar de natureza excepcional, que deve ser aplicada quando demonstrados os requisitos legais, observando-se os princípios da necessidade, adequação e proporcionalidade, consoante o

entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal.

Quanto aos pressupostos para a decretação da custódia cautelar, verificase que a materialidade delitiva encontra-se suficientemente comprovada por meio do conjunto probatório constante dos autos, notadamente pelo boletim médico da vítima. Os indícios de autoria também restaram demonstrados por meio dos depoimentos das testemunhas, sendo certo que o denunciado foi reconhecido pela testemunha ocular (sobrinho da vítima) e pela vítima, como um dos autores do delito, dando ensejo à investigação.

No tocante ao periculum libertatis, impõe-se a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312, caput, do Código de Processo Penal. O crime de latrocínio tentado, pela sua natureza hedionda e gravidade concreta, causou significativo abalo à ordem pública, especialmente considerando que foi praticado em concurso de pessoas e resultou em lesões corporais graves à vítima. A conduta delituosa somente cessou em razão da intervenção de populares, demonstrando o elevado grau de periculosidade dos agentes.

Embora o denunciado seja tecnicamente primário, sua soltura representaria grave risco à segurança da comunidade, considerando que reside no mesmo local que a vítima, circunstância que coloca em risco tanto a integridade física quanto psicológica do ofendido. Tal proximidade geográfica entre autor e vítima configura elemento concreto de ameaça à ordem pública e à conveniência da instrução criminal, justificando a manutenção da custódia.

A repercussão do delito na comunidade, evidenciada pelo clamor popular por justiça, constitui elemento adicional que justifica a manutenção da prisão preventiva para preservação da credibilidade das instituições e da própria aplicação da lei penal. O crime gerou inquietação social e insegurança na população local, sendo a liberdade do acusado incompatível com a manutenção da ordem pública.

Além disso, a circunstância de o crime ter sido praticado em concurso com outras pessoas, as quais não foram qualificadas/indiciadas/denunciadas, reforça a necessidade da custódia para evitar eventual articulação entre os coautores e garantir que a instrução processual transcorra sem interferências externas.

A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, mostra-se inadequada e insuficiente para os fins a que se destina a tutela cautelar, tendo em vista a gravidade concreta do delito, a forma como foi perpetrado e os riscos concretos que a liberdade do acusado representaria para a comunidade e para a vítima. Contudo, ressalto que na ocasião da instrução poderá ser novamente avaliada a necessidade da manutenção da custódia, observando-se o desenvolvimento da instrução e eventuais alterações no panorama fático-probatório.

Ante o exposto, com fundamento no art. 312, caput, do Código de Processo Penal e considerando a presença dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, MANTENHO a prisão preventiva do denunciado.”

É certo que, nos termos do art. 312 do CPP, prova da materialidade e indícios de autoria são suficientes ao decreto cautelar, contudo, o magistrado há que demonstrar a real necessidade da medida extrema, mormente pelo fato de em nosso ordenamento ser a liberdade a regra e neste caso o magistrado apresentou argumentação genérica acerca do fato e da gravidade do crime, não demonstrando de que forma o paciente estaria abalando a ordem pública e atrapalhando a instrução processual com sua liberdade, não havendo qualquer relato de que tenha, ao menos, ameaçado a vítima e/ou testemunhas, não restando evidenciado, neste caso, o
periculum libertatis
, em total afronta ao § 2º do art. 312 do CPP, que determina que a decisão que decretar a prisão preventiva deve demonstrar o perigo a justificar a medida, o que efetivamente não se denota no presente caso.

Vejamos o dispositivo:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
(Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)

(Vigência)

§ 1º A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (
art. 282, § 4
o
).
(Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).

(Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)

(Vigência)

§ 2º A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.
(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

(Vigência)

É certo que, apesar do que alega o impetrante, a contemporaneidade da medida diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática criminosa em si, ou seja, não importa à decretação que o fato tenha ocorrido há longo tempo e a alteração do tipo penal pode configurar fato novo, contudo, o decreto há que demonstrar que, mesmo com o transcurso do referido período e da alteração da capitulação penal os requisitos autorizadores da medida continuam presentes, ou seja, que mesmo passado longo tempo ainda se observa o risco à ordem pública, ou à ordem econômica, a conveniência da instrução ou, ainda, a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, fatores que efetivamente foram citados pelo magistrado, porém, sem demonstrar as razões que o convenceram da persistência de tais requisitos uma vez que nada consta nos autos a desabonar a conduta do paciente, além de o crime em tese praticado, não restando demonstrada, portanto, a necessidade da prisão neste momento processual.

Ressalto, uma vez mais, que o paciente esteve solto por quase três anos após o suposto crime e sua suposta periculosidade e necessidade da garantia da ordem pública já deveria ser conhecida desde que relatado o fato à autoridade policial, contudo, sua prisão revogada logo após sua prisão e tendo passado cerca de três anos solto nenhum fato/crime novo foi informado ao Juízo, sendo sua prisão decretada em razão de uma suposta necessidade de resguardar a ordem pública que efetivamente não se viu abalada com sua liberdade.

O paciente respondeu solto ao processo e não havendo fato novo a justificar a medida mais gravosa, esta não há que prosperar, sendo, portanto, carente de contemporaneidade, pois, em tendo o suposto fato ocorrido em julho do ano de 2022, há mais de quatro anos, tendo sido notificado a autoridade policial naquela mesma data, ou seja, há quase três anos, estando o réu solto e não havendo qualquer notícia ou indicação de elemento apto a justificar o decreto prisional nesse momento processual, este se mostra ilegal na medida em que ausente o requisito essencial da contemporaneidade, sendo neste sentido a jurisprudência, a saber:

EMENTA
:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO
COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 121
, § 2º, I, C/C ART. 14, II, E ART. 129, I e II, § 4º,
DO CPB.

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE CONTEMPORANEIDADE DO DECRETO CAUTELAR.
OCORRÊNCIA
. PACIENTE QUE ESTEVE SOLTO AO LONGO DA INVESTIGAÇÃO, QUE SE ENCERROU EM JUNHO DE 2020, TENDO O MINISTÉRIO PÚBLICO OFERECIDO DENÚNCIA SOMENTE EM NOVEMBRO DE 2023, E A PRISÃO DECRETADA EM MARÇO DE 2024. AUSÊNCIA DE FATO NOVO A DEMONSTRAR O
PERICULUM LIBERTATIS
. NÃO CUMPRIMENTO DO QUE DETERMINA O § 2º, DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

PRISÃO PREVENTIVA QUE NÃO SE JUSTIFICA UMA VEZ QUE NÃO CONFIGURADOS OS REQUISITOS LEGAIS À SUA DECRETAÇÃO. DECISÃO QUE NÃO SE MOSTRA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA.

AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA CONFIGURADA, CRIME, EM TESE, OCORRIDO EM MARÇO DO ANO DE 2020, SENDO ENCERRADO O IPL, COM PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA, EM JUNHO DE 2020, COM REMESSA DOS AUTOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA OFERECIMENTO DE DENÚNCIA EM NOVEMBRO DE 2021, SENDO ESTA OFERECIDA EM JULHO DE 2023 E RECEBIDA, COM A DECRETAÇÃO DA PRISÃO, EM MARÇO DE 2024.

AUSÊNCIA DE FATO NOVO A JUSTIFICAR A MEDIDA, POIS, HAVENDO
LAPSO TEMPORAL DE CERCA DE 04 ANOS ENTRE A DATA DA SUPOSTA PRÁTICA CRIMINOSA E O ENCARCERAMENTO DO PACIENTE, RESTA AUSENTE CONTEMPORANEIDADE ENTRE OS FATOS A ELE IMPUTADOS E A DATA EM QUE FOI DECRETADA A SUA PRISÃO PREVENTIVA.
ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA
.(
TJPA -
PROCESSO Nº.
0806286-57.2024.8.14.0000. Relatora: Desª. Rosi Maria Gomes de Farias. Julgamento: 10/07/2024).

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA 691/STF. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO JUDICIAL EFETIVA. SITUAÇÃO DE FATO QUE PERMITE A SUPERAÇÃO DO VERBETE. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA PRISÃO OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONSTRIÇÃO FUNDADA NA CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO PENAL. INSUBSISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DO DECRETO PRISIONAL NESSE ASPECTO. GRAVIDADE EM ABSTRATO DAS CONDUTAS INVOCADAS. INADMISSIBILIDADE. HIPÓTESE EM QUE AS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO MOSTRAM-SE SUFICIENTES PARA OBVIAR O PERICULUM LIBERTATIS RECONHECIDO NA ESPÉCIE. ORDEM CONCEDIDA PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. I

Em princ
í
pio, se o caso n
ã
o
é
de flagrante constrangimento ilegal, segundo o enunciado da S
ú
mula 691/STF, n
ã
o compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decis
ã
o do relator da causa que, em HC requerido a Tribunal Superior, indefere liminar. Entretanto, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva, o caso evidencia hipótese apta a ensejar o afastamento excepcional do referido enunciado. II

No caso concreto, o fundamento da manuten
çã
o da cust
ó
dia cautelar mostra-se fr
á
gil, porquanto, de acordo com o que se colhe dos autos, as 3 amea
ç
as, em tese praticadas pelo paciente, teriam ocorrido entre os anos de 2015 e 2016, cumprindo-se salientar que a segrega
çã
o em exame foi decretada em abril de 2018,
havendo, portanto, um lapso temporal de cerca de 2 anos entre a data da suposta prática criminosa e o encarceramento do paciente, tudo a indicar a ausência de contemporaneidade entre os fatos a ele imputados e a data em que foi decretada a sua prisão preventiva
. III

A medida j
á
exauriu todos os seus efeitos no tocante ao requisito da conveni
ê
ncia da instru
çã
o criminal (art. 312 do C
ó
digo de Processo Penal), tendo em vista que todas as testemunhas de acusa
çã
o j
á
foram ouvidas, n
ã
o mais subsistindo risco de interfer
ê
ncia na produ
çã
o probat
ó
ria, raz
ã
o pela qual n
ã
o se justifica, sob esse fundamento, a manuten
çã
o da cust
ó
dia cautelar. IV - Assim, em verdade, o decreto prisional objeto destes autos est
á
ancorado em presun
çõ
es tiradas da gravidade abstrata dos crimes em tese praticados e não em elementos concretos dos autos. V - A utilização das medidas alternativas descritas no art. 319 do CPP é adequada e suficiente para resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal. VI - Habeas corpus concedido para substituir a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares dela diversas (CPP, art. 319). (STF - HC: 156600 SP - SÃO PAULO 0070484-24.2018.1.00.0000, Relator: Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 25/09/2018, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-203 19-09-2019).

Assim, por verificar que a decisão que decretou a prisão preventiva carece de contemporaneidade, além de não apresentar elementos concretos a demonstrar sua necessidade após o paciente ter passado longo período solto, sem que nenhum fato novo fosse relatado contra si, sendo decretada a medida tão somente em razão da alteração do tipo penal, entendo não se mostrar necessária a manutenção da custódia.

Ante o exposto, e acompanhando o parecer ministerial, conheço do
Habeas Corpus
e concedo a ordem, nos termos da fundamentação
, determinando a expedição imediata do Alvará de Soltura, mantendo as mesmas medidas cautelares determinadas quando da concessão de sua liberdade em audiência de custódia, documento de ID 29236317, salvo se por outro motivo estiver preso.

É como voto.

Belém/PA, 01 de setembro de 2025.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 01/09/2025